Tribunal: TJES
Processo: 5000140-64.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-64.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: GELSON ROCHA LOPES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000140-64.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
GELSON ROCHA LOPES
Ação de origem: 0001393-47.2019.8.08.0049, em trâmite no Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM, IMPONDO AO ESTADO A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as
astreintes
no patamar de R$ 15.000,00, que seriam decorrentes do cumprimento de atos complexos provenientes de ordem judicial (consulta pré-operatória, exames, etc.).

(2).
Com efeito, a narrativa dos autos de origem é no sentido de que:
a)
sob a argumentação de que apresentava quadro de luxação no joelho esquerdo em decorrência de uma acidente de trabalho, o agravado teria ajuizado a ação de autos tombados sob o nº 0001393-47.2019.8.08.0049, em trâmite perante o Juízo de Venda Nova do Imigrante (Vara Única), contra o ora agravante, visando a obtenção de três cirurgias (
osteotomia valgizante do joelho esquerdo; reconstrução do ligamento cruzado posterior e canto pósterolateral; reconstrução do ligamento cruzado anterior
);
b)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pelo agravado foi deferida pelo Juízo de origem e, diante da ausência inicial de informação acerca do seu cumprimento, a medida coercitiva, consubstanciada nas
astreintes
,

foi majorada com posterior penhora
online
de seu valor (R$ 5.000,00);
c)
na sequência, a parte agravada informa ao Juízo de origem a necessidade de colocação de prótese, almejando que a parte agravante fosse compelida a fornecer o referido tratamento, o que foi atendido pelo Juízo de origem;
d)
houve, então, nova majoração das
astreintes
ante a ausência de comunicação de cumprimento da obrigação;
e)
o Juízo de origem proferiu sentença de procedência dos pedidos da parte autora/agravada, em que condena a parte agravante nos seguintes termos: “
(I) em até 20 dias, agendar a realização de todos os exames necessários e avaliações pré-operatórias, procedendo-se (II) em prazo não superior a 40 dias, ao tratamento recomendado por médico especialista (cirurgião ortopedista com área de atuação em joelho) após resultado dos exames, inclusive, se for o caso, procedimento cirúrgico, com aquisição de órteses, proteses, e quaisquer outros equipamentos e medicamentos necessários ao tratamento da doença que acomete o autor (...) Intime-se o Estado do Espírito Santo, advertindo-lhe que o descumprimento da ordem fixada nesta sentença imporá a aplicação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e de outras penalidades cabíveis
”;
f)
após a certificação do trânsito em julgado, a parte autora/agravada almejou o cumprimento das astreintes, dizendo que, em agosto de 2023, atingiram o patamar de R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais);
g)
na sequência, o Juízo de origem promoveu a redução da multa ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
h)
o réu/agravante interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi rejeitado pelo Juízo de origem, advertindo que a prática de não cumprimento da ordem configura ato atentatório à dignidade da justiça;
i)
decorrido o prazo de manifestação da parte executada, ora agravante, de modo que a parte autora/agravada almejou providências, enquanto o Estado informou a interposição do presente agravo de instrumento, em que destaca que o Juízo de origem deixou de acolher os seus argumentos, mantendo as
astreintes
com a expedição de RPV, sob o argumento de que o agravado aguarda 4 anos para ser examinado e encaminhado para cirurgia ortopédica, além de fixar multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 772, II, CPC);
j)
o agravante busca a revogação da decisão do Juízo de origem, não tendo havido, por parte desta Turma Recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento;
k)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não respondeu ao recurso, almejando apenas a comunicação da decisão prefacial ao Juízo de origem; l) o Ministério Público pugna pelo prosseguimento do feito.

(3).
Ao analisar os autos, nota-se que as razões da parte agravante não devem ser acolhidas. É importante frisar, desde logo, que não houve a interposição de recurso inominado contra a decisão do Juízo de origem sobre a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a minoração das
astreintes
no patamar de R$ 15.000,00. Nesse sentido, tem-se a orientação do Enunciado Cível nº 143 do FONAJE [
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
], que privilegia os vetores do sistema dos juizados, em especial a irrecorribilidade das decisões, de modo a não admitir a interposição de recursos distintos, mas, em relação à hipótese dos autos, consistente na rejeição dos embargos à execução (
rectius
: impugnação ao cumprimento de sentença), a possibilidade de inconformismo, dar-se-ia através de recurso inominado (e não pela via estreita do agravo de instrumento).

(4).
Ainda que assim não fosse, constata-se que a decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, não sendo situação de teratologia. Percebe-se, com efeito, que desde o ano de 2019 o agravado aguarda a realização das cirurgias, de modo a resolver definitivamente os problemas em seu joelho. Por mais que o agravante afirme que o procedimento cirúrgico solicitado é realizado via SUS e que há necessidade de prévia avaliação do estado clínico do paciente, ora agravado, salta aos olhos a inércia do estado na situação dos autos, tanto que se encontra em mora a 05 (cinco) anos na referida obrigação de fazer. Nessa linha de raciocínio, ao contrário do que afirma o agravante, no sentido de que diligenciou para cumprir a liminar proferida pelo Juízo de origem, fica evidenciada, pelo próprio decurso de tempo, a existência de falha no procedimento e, por conseguinte, de descumprimento do
decisum
, até porque, com base no próprio argumento do estado, por certo o agravado, caso tivesse buscado o SUS, já teria, provavelmente, sido atendido na sua necessidade cirúrgica. Não houve a demonstração cabal de cumprimento da ordem judicial, tanto que se encontram pendentes de realização, tanto as cirurgias, quanto a colocação da prótese. Com isso, ainda que a multa seja um instrumento coercitivo voltado para incutir temor no destinatário da obrigação de fazer, não se pode deixar de considerar que, na situação dos autos, houve manifesto descumprimento da ordem judicial, tanto que o montante atingiu mais de R$ 300.000,00. Tendo isso em mira, não há dúvida de que o Juízo de origem agiu baseado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto, mesmo diante da recalcitrância estatal, minorou as astreintes ao valor de R$ 15.000,00, o que é condigno à situação dos autos. Acertada, assim, a determinação de expedição de RPV para o cumprimento da multa, sem prejuízo de novas medidas, inclusive o eventual reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma advertida pelo Juízo de origem.

(5).
Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela deferida na origem deve ser mantida.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)